Tribunal: TJDFT
Processo: 0728326-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728326-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROBERTO PIMENTA FERRETTI DA COSTA APELADO: NEIVA IZABEL DAS CHAGAS MENDONCA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por JOSE ROBERTO PIMENTA FERRETTI DA COSTA, ora autor/apelante, em face de sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento em desfavor de NEIVA IZABEL DAS CHAGAS MENDONCA, ora ré/apelada. O apelante requereu a desistência do feito (ID. Num. 41493905), uma vez que as partes firmaram acordo extrajudicial. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência da autora/apelante, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte autora/apelante, para que surta todos os seus efeitos (ID Num. 41493905). Posto isso, JULGO PREJUDICADA a apelação interposta, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2022 11:23:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora